Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. MÚTUO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMNARES AFASTADAS. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA INDENIZATÓRIA. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil da instituição financeira apelante pelos danos sofridos pelo consumidor, por ter havido cobrança indevida, inclusive com a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito.
2. A despeito das considerações articuladas nas razões recursais, a atividade empresarial exercida pela sociedade anônima apelante permite enquadrá-la no conceito de fornecedor, descrito no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Verificada a natureza consumerista da relação negocial estabelecida entre as partes, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, ainda que não tenham celebrado o negócio jurídico diretamente com o consumidor, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. É oportuno ressaltar que o art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. 3.1. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 3.2. Nesse sentido, está evidenciada, no caso em exame, a ocorrência de interferência indevida na esfera jurídica do autor.
4. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Além disso, no caso em análise deve ser evidenciado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito é evento que gera dano moral, que tem curialmente natureza in re ipsa. É desnecessária, portanto, a comprovação do sofrimento experimentado pelo ofendido.
6. Em relação ao valor da indenização não existem critérios jurídicos objetivos para a pretendida fixação, devendo haver a análise de diversos fatores como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas. 6.1. Nesse contexto, deve ser observada a abordagem conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 959.780, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Nesse caso, foi estabelecida a tese do hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 6.2. A primeira fase constitui análise do montante fixado em situações semelhantes no âmbito do mesmo tribunal. A segunda diz respeito às peculiaridades do caso concreto. 6.3. O último critério é pautado, basicamente, pelas condições políticas, sociais e econômicas das partes, a fim de que não seja permitido o enriquecimento sem causa da vítima.
7. No presente caso a quantia de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença é adequada e se encontra proporcional à média estabelecida para casos semelhantes que versaram a respeito da inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
8. Recurso conhecido e desprovido.